Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA No 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema no 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

2. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito.

3. Apelo provido.